Tribunal: TJBA
Processo: 0326449-50.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0326449-50.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO ROBERTO SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ registrado(a) civilmente como LEONARDO MENDES CRUZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBOA, JAMILLE MIRANDA DOS SANTOS, ANA CAROLINA ALVES BARRETO, FERNANDO FILGUEIRAS DE ARAUJO, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVER DE INDENIZAR. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO DO INCC APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO EM QUE DEVE SER APLICADO O IPCA. PRECEDENTE DESTE TJ/BA.NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR EM RAZÃO DO ÍNDICE. DANO MORAL. PRESUMIDO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. AFASTADO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, as provas dos autos são suficientes para o convencimento do juízo, sendo dispensável a produção de prova pericial.

2. É lícita a inclusão de cláusula de tolerância nos contratos de aquisição de imóvel na planta. Jurisprudência deste TJ/BA.

3. Diante do atraso na entrega do imóvel é devido o pagamento de lucros cessantes, no percentual de 0,5 ao mês sobre o valor do imóvel, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. É possível a inversão de cláusula penal, são sendo cumulável com lucros cessantes, tema 970 e 971 do STJ.

5. Não pode ser congelada a atualização do saldo devedor no período em que o imóvel já deveria ter sido entregue, hipótese em que deve ser aplicado o IPCA.

6. Dano moral fixado dentro dos parâmetros utilizados por este Tribunal de Justiça.

7. Precedentes.

Recurso dos Réus Conhecido e provido em parte, Recurso dos Autores Conhecido e provido em parte
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelações simultâneas n.º
0326449-50.2013.8.05.0001
tendo como apelantes e apelados
SERGIO ROBERTO SOUZA E OUTRO E OAS EMPREENDIMENTOS S.A E OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial aos recursos,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG12